Tribunal: TJSP
Processo: 1001817-84.2022.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, movida em face da parte ré, em razão de suposta dívida. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito em relação ao autor, bem como para condenar a ré a ressarcir os prejuízos morais sofridos pelo demandante. Apelo do Banco requerido. Sem razão. Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais, movida em face da parte ré, em razão de suposta dívida. Sentença de parcial procedência para declarar a inexigibilidade do débito em relação ao autor, bem como para condenar a ré a ressarcir os prejuízos morais sofridos pelo demandante. Apelo do Banco requerido. Sem razão. Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros de proteção ao crédito. No caso concreto, não logrou o recorrente demonstrar que o autor tenha se responsabilizado pessoalmente por dívidas contraídas pela empresa da qual era sócio. Danos morais configurados. Inscrição indevida do nome do autor nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Valor adequado ao caso concreto. Honorários recursais arbitrados. Recurso desprovido.